Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706354-41.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELEVADORES OTIS LTDA EMBARGADO: A. A. R., CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO, ELEVADORES OTIS LTDA, SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR CRISTOVAO COSTA REIS D E S P A C H O Intime-se a d. Procuradoria de Justiça para ciência do v. acórdão de ID 23193884 bem como para manifestação dos termos do acordo celebrado entre o autor e a ré ELEVADORES OTIS LTDA (ID 24057540), por envolver interesse de incapaz. Após, certifique-se o trânsito em julgado e voltem conclusos. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator